Tribunal: STF
Processo: AI 254322
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
EMENTA: Inconsistente alegação de ofensa ao disposto no art. 7º,
XXVI, da Constituição, porquanto não haver sido recusado o
reconhecimento da
convenção pelo acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que teve em
conta, para decidir, os fatos apurados pelas instâncias ordinárias.